Tribunal: TJES
Processo: 5000941-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000941-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL DE LIMA TAVARES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP). MATÉRIA DE ÍNDOLE TÉCNICA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. CANDIDATO CONTRAINDICADO MESMO COM A ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

II-
A retificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do Recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido.

III-
O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital.

IV-
Conquanto se pretenda enaltecer o caráter técnico-científico da Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia (CRP), é preciso ter em mente que, quer à luz da legislação vigente – inclusive do Conselho Federal de Psicologia (CFP) –, quer à luz da literatura científica psicológica, trata-se de trabalho bastante franciscano, lastreado num recorte parcial da realidade efetuado por profissionais que, salvo melhor juízo, pretendem substituir o juízo valorativo da banca examinadora sem terem acompanhado a íntegra da aplicação e correção do exame psicossomático do certame em questão.

V-
Ainda que se emprestasse alguma credibilidade à nota emitida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), a matéria, de índole manifestamente técnica, parece exigir esclarecimento por intermédio de prova pericial, devendo ser prestigiada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

VI-
É inerente ao teste psicológico o emprego de procedimento sistemático de observação e descrição do comportamento humano nas suas diversas formas de expressão, destinado à aferição de características psicológicas.

VII-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000941-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL DE LIMA TAVARES
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000941-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL DE LIMA TAVARES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado por
DANIEL DE LIMA TAVARES
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que indeferira a tutela provisória de urgência postulada pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente postula a reforma do acórdão, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
houve violação à previsão editalícia que previa critérios objetivos para a avaliação psicossomática;
(ii)
seria necessária uma análise global de todas as características testadas e demais critérios previstos no edital;
(iii)
ocorreram violações a regras do Conselho Regional de Psicologia (CRP), porque os manuais de aplicação dos testes não foram devidamente observados;
(iv)
seria possível identificar erros de avaliação nos testes psicossomáticos do Agravante; e
(v)
existiria urgência na concessão do provimento jurisdicional em virtude da proximidade do início do curso de formação.

Em decisão proferida em março de 2021, fora indeferida a antecipação da tutela recursal postulada (ID nº 1037023).

Em suas contraminutas, os Agravados postularam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000941-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL DE LIMA TAVARES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
DANIEL DE LIMA TAVARES
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que indeferira a tutela provisória de urgência postulada pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente postula a reforma do acórdão, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
houve violação à previsão editalícia que previa critérios objetivos para a avaliação psicossomática;
(ii)
seria necessária uma análise global de todas as características testadas e demais critérios previstos no edital;
(iii)
ocorreram violações a regras do Conselho Regional de Psicologia (CRP), porque os manuais de aplicação dos testes não foram devidamente observados;
(iv)
seria possível identificar erros de avaliação nos testes psicossomáticos do Agravante; e
(v)
existiria urgência na concessão do provimento jurisdicional em virtude da proximidade do início do curso de formação.

A despeito da combatividade do Recorrente, não é possível vislumbrar, em sumária cognição, o requisito da “probabilidade do direito” exigido pelo art. 300 do CPC.

No presente caso, a argumentação alinhada nas razões do recurso em apreço é no sentido de que a desclassificação do candidato (ora Agravante) seja declarada inválida, porque o Edital de Abertura do certame (nº 03/2018), bem como sua alteração posterior (por meio do 4º Termo de Retificação), previra, para a avaliação psicossomática, critérios avaliativos subjetivos, desarrazoados, intolerantes e desproporcionais.

Pois bem. Para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, revela-se imperiosa a observância de
3 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam:
(i)
a previsão na lei e no edital;
(ii)
o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e
(iii)
a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. A propósito do assunto, transcreve-se um julgado muito ilustrativo do STJ, assim ementado:

“[...]
A legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
[...].” (STJ, 2ª T., AgRg no AREsp 519.072⁄ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Inicialmente, com relação ao primeiro pressuposto acima elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe
sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira. A propósito do assunto, vejamos a redação do art. 1º do referido Diploma Legal:

“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

Ademais, tal exigência também restou contemplada no item 9.1 do Edital nº 03/2018, nos seguintes termos:

“9.1. O concurso público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, objeto deste concurso, será realizado em 10 (dez) etapas, a saber:

[...
omissis...
]

4ª Exame Psicossomático
– Eliminatória.

Consistirá em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).”

No tocante à recorribilidade administrativa do resultado obtido pelos candidatos no aludido exame, verifica-se que o item 10.3.10.1 do Edital do certame

estabelecera a possibilidade de interposição de Recurso Administrativo para questionar o resultado da respectiva fase do concurso.

No que tange aos critérios previstos no Edital para o exame psicotécnico, a Quarta Câmara Cível deste E. TJES, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0017966-41.2019.8.08.0024
, entendera que o rigor das referidas regras fora devidamente justificado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, haja vista o atual panorama vivenciado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ademais, de uma leitura detida do item 10.3.3.1 do Edital, observa-se que o instrumento convocatório enunciara o seguinte sobre a avaliação psicológica:

“10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com
as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital
.” [Não existem grifos no original]

Os critérios da avaliação psicológica, a seu turno, podem ser extraídos com clareza do “Anexo III” do Edital, o qual faz menção tanto às
características
(
atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade, franqueza
) quanto aos
resultados esperados
, em percentuais variados.

Não custa recordar que o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842)
, de Relatoria do Desembargador William Couto Gonçalves, fixara entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. Transcreve-se, a seguir, a ementa do referido julgamento:

“ACÓRDÃO EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO -
REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2-
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, j. 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Salvo melhor juízo, isso significa dizer que o Edital nº 03/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

Além disso, deve-se destacar que, de qualquer forma, a retificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do Recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido. Em caso análogo ao dos presentes autos, este E. Tribunal de Justiça assim se manifestara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME.
RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019).

Dessa maneira, independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, certo é que a condição do Agravante frente ao certame permaneceria idêntica, ou seja, ainda assim estaria desclassificado.

Tal situação só poderá ser revertida com eventual declaração de nulidade/ilegalidade da 4ª (quarta) etapa do concurso (exame psicossomático), matéria que não foi alvo do pronunciamento jurisdicional impugnado, e que, em função do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, não pode ser analisada pelo Juízo “ad quem”, o qual deve se ater ao que foi objeto de apreciação em primeiro grau, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, é firme a compreensão do STJ no sentido de que
"
o reexame dos critérios usados por banca examinadora na
formulação de questões,
correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital
"
(AgInt nos EDcl no REsp 1764612/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 23/06/2020).

Decerto, a tentativa do Agravante de substituir a avaliação impessoal e imparcial da banca pela oferecida pelos profissionais que o assessoram possui o grave inconveniente de atentar contra o princípio da isonomia, o qual constitui um dos pilares de sustentação da ideia do concurso público. Afinal de contas, não parece justo e tampouco correto submeter candidatos, num mesmo certame, a tratamentos diferenciados, norteados por 2 (dois) pesos e 2 (duas) medidas. Tal pretensão, insta frisar, vem sendo amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, como ilustra o julgado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 003/2018. EXAME PSICOTÉCNICO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPETÊNCIA DO FEITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 003/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 10.3 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4.
Verifico que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 67/68), elaborado pelo psicólogo que compõe a equipe da banca examinadora do concurso, de modo que a avaliação psicológica realizada por psicóloga contratada pelo agravante (fls. 69/73) não tem o condão de modificar a avaliação da banca do certame.
[...].” (TJES, Agravo de Instrumento, 012199002499, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021, DJES 13/05/2021).

Mas não é só! Embora a “Nota Técnica” do Conselho
Regional
de Psicologia (CRP) mereça respeito, é relevante rememorar o conteúdo da
Resolução nº 09/2018
do Conselho
Federal
de Psicologia (CFP), a qual, ao estabelecer diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional do psicólogo – inclusive regulamentando o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) – enuncia o seguinte:

“Art. 1º - Avaliação Psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas.

§1º - Os testes psicológicos abarcam também os seguintes instrumentos: escalas, inventários, questionários e métodos projetivos/expressivos, para fins de padronização desta Resolução e do SATEPSI.

§2º -
A psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e instrumentos empregados na Avaliação Psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia (CFP)
.” [Não existem grifos no original]

Sem embargo das críticas tecidas pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), em nenhum momento este demonstrara, à luz do sítio eletrônico do SATEPSI ou mesmo da literatura científica psicológica, o descabimento ou inadequação dos testes psicológicos aplicados no certame em questão.

Não custa mencionar, apenas a título ilustrativo, que são numerosos os testes psicológicos disponíveis no mercado. Aliás, a partir de uma simples consulta do sítio
“
http://satepsi.cfp.org.br/
”, percebe-se que existem, na atualidade, mais de 160 (cento e sessenta) testes disponíveis. Diante desse cenário, indaga-se: seriam os subscritores da aludida “Nota Técnica” profundos conhecedores de todos eles?

Ademais, conquanto se pretenda enaltecer o caráter técnico-científico da referida “Nota Técnica”, é preciso ter em mente que, quer à luz da legislação vigente – inclusive do Conselho Federal de Psicologia (CFP) –, quer à luz da literatura científica psicológica, trata-se de trabalho bastante franciscano, lastreado num recorte parcial da realidade efetuado por profissionais que, salvo melhor juízo, pretendem substituir o juízo valorativo da banca examinadora sem terem acompanhado a íntegra da aplicação e correção do exame psicossomático do certame em questão.

Ainda que se emprestasse alguma credibilidade à nota emitida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP) – hipótese aventada apenas por apego ao debate –, a matéria, de índole manifestamente técnica, parece exigir esclarecimento por intermédio de prova pericial, devendo ser prestigiada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Nesse exato sentido, inclusive, aponta a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 003/2018 CFO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
INCONSISTÊNCIA TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO DE PSICOLOGIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
POSTERIOR ALTERAÇÃO DO EDITAL TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO.
REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2. O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3.
Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos.
4. A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada. [...]. Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024199019373, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

Alega o Agravante, ainda, a ausência de uma análise global das características psicossomáticas a serem avaliadas no certame.

Neste particular, ao traçar os objetivos do teste psicológico, o art. 4º da Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia (CFP) enuncia o seguinte:

“Art. 4º - Um teste psicológico tem por objetivo identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas,
por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão
, acordados pela comunidade científica.”

Destarte, a despeito das alegações do Agravante, é inerente ao teste psicológico o emprego de procedimento
sistemático
de observação e descrição do comportamento humano
nas suas diversas formas de expressão
, destinado à aferição de
características psicológicas
.

Nessa ordem de considerações, salta aos olhos, sobretudo num concurso público com o rigor (justificado) exigido para as carreiras militares, o caráter
global
de tal teste, sobretudo quando examinadas características como atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

Decerto, parece-me muito difícil – para não dizer impossível – fazer uma análise de tantas características sem que o profissional da Psicologia parta de uma análise global e holística do candidato, postura que parece atender perfeitamente às exigências elencadas pelo instrumento convocatório.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000941-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL DE LIMA TAVARES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP). MATÉRIA DE ÍNDOLE TÉCNICA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. CANDIDATO CONTRAINDICADO MESMO COM A ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

II-
A retificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do Recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido.

III-
O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital.

IV-
Conquanto se pretenda enaltecer o caráter técnico-científico da Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia (CRP), é preciso ter em mente que, quer à luz da legislação vigente – inclusive do Conselho Federal de Psicologia (CFP) –, quer à luz da literatura científica psicológica, trata-se de trabalho bastante franciscano, lastreado num recorte parcial da realidade efetuado por profissionais que, salvo melhor juízo, pretendem substituir o juízo valorativo da banca examinadora sem terem acompanhado a íntegra da aplicação e correção do exame psicossomático do certame em questão.

V-
Ainda que se emprestasse alguma credibilidade à nota emitida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), a matéria, de índole manifestamente técnica, parece exigir esclarecimento por intermédio de prova pericial, devendo ser prestigiada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

VI-
É inerente ao teste psicológico o emprego de procedimento sistemático de observação e descrição do comportamento humano nas suas diversas formas de expressão, destinado à aferição de características psicológicas.

VII-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.